Tribunal: TJSP
Processo: 2266773-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA A LIMINAR PRETENDIDA PELO AGRAVANTE – inexistência de elementos suficientes para concessão da medida – prova documental constante dos autos que não demonstra, de pronto, a posse anterior e a ameaça supostamente praticada pelo agravado – descabimento também de simples indeferimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA A LIMINAR PRETENDIDA PELO AGRAVANTE – inexistência de elementos suficientes para concessão da medida – prova documental constante dos autos que não demonstra, de pronto, a posse anterior e a ameaça supostamente praticada pelo agravado – descabimento também de simples indeferimento da medida – hipótese que demandava a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC – necessidade de se dar ao agravante a possibilidade de provar previamente a alegada ameaça à posse, em audiência de justificação prévia – Súmula 15 do TJSP – agravo parcialmente provido para o fim de se determinar a realização da referida audiência, confirmada a antecipação da tutela recursal concedida nesse sentido.

AGRAVO REGIMENTAL – apreciação definitiva do agravo de instrumento que torna prejudicado o julgamento do agravo regimental interposto em face da decisão pela qual foi denegado efeito suspensivo.

Resultado: agravo parcialmente provido; agravo regimental não conhecido.